Tribunal: TCU
Processo: 003.249/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com aplicação de multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos aplicados em convênio cujo objeto era o desenvolvimento de atividades e esporte recreativo e de lazer por doze meses, em oito núcleos, para atendimento a jovens na faixa etária de 15 a 24 anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Giselle Cristina de Oliveira Araújo, ex-Prefeita do município de Cidade Ocidental/GO, contra o Acórdão 3890/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a prolação deste acórdão à recorrente.